Tribunal: TJMT
Processo: 1013855-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1013855-85.2019.8.11.0000 – PJe
EXEQUENTE: ANTONIO WENCESLAU DA SILVA NETO
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública proposto por Antonio Wenceslau da Silva Neto, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que lhe concedeu a segurança para determinar sua nomeação no cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito – Atendimento – Município de Barra do Garças, nos termos do voto da Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip (Id 47878964).
O Estado de Mato Grosso informou o cumprimento do acórdão (Id 118230495) e, inclusive, juntou cópia do Ato n. 377/2022, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 02.02.2022 (edição n. 28.177, p. 05), que nomeou o impetrante/exequente.
Diante desse quadro, intime-se o exequente para que tome ciência do cumprimento do acórdão exequendo.
Ademais, tendo o feito executivo atingido seu objetivo, extingo-o e, por corolário, determino o ARQUIVAMENTO destes autos, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
Assinado digitalmente
Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça
III